Tribunal: CARF
Processo: 15871.720050/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15871.720050/2017-81
ACÓRDÃO
2301-012.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOCO DISTRIBUIDORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIROS.
VEDAÇÃO EXPRESSA.
A legislação tributária que disciplina o procedimento de compensação no
âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB veda expressamente a compensação de débitos tributários
próprios com créditos tributários de terceiros ou vice-versa, razão pela qual
a pretensão do contribuinte não deve ser atendida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720050/2017-81
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de compensação por parte da Recorrente acima identificada,
declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativas
ao período de 01/2012 a 11/2013 e não homologou as compensações declaradas no período de
12/2013 a 13/2015.
De acordo com o Despacho Decisório (e-fls. 520/536), extrai-se que nas
compensações não homologadas, relativas ao período de 12/2013 a 13/2015, a empresa declarou
em GFIP ter utilizado créditos com origem dentro do próprio mês de competência. Intimada a
apresentar documentos que comprovassem a origem dos créditos utilizados nas referidas
compensações, a empresa não se manifestou. Houve duas novas intimações solicitando
esclarecimentos, mas elas não foram atendidas. Diante da recusa na prestação de
esclarecimentos, a fiscalização analisou as informações constantes dos sistemas informatizados da
RFB, que são alimentados pelas informações declaradas pelo próprio contribuinte, mas não
encontrou a origem dos créditos declarados no procedimento de compensação.
Em virtude da não comprovação pela empresa dos créditos utilizados, bem como
em razão do resultado das análises empreendidas pela fiscalização, restou evidente que a ora
Recorrente, no intuito de reduzir ou suprimir a contribuição devida, inseriu de maneira deliberada
e continuada declarações de compensação nas GFIP de 12/2013 a 13/2015, sem qualquer
respaldo ou direito a esses créditos.
Diante das alegações colacionadas, a 6a TURMA da DRJ em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve a
integralidade do Despacho Decisório que não homologou as compensações, conforme Ementa
abaixo transcrita (e-fls. 596/601):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIROS. VEDAÇÃO
EXPRESSA.
A legislação tributária que disciplina o procedimento de compensação no âmbito
dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB veda
expressamente a compensação de débitos tributários próprios com créditos
tributários de terceiros ou vice-versa, razão pela qual a pretensão do contribuinte
não deve ser atendida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720050/2017-81
3
Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente intimada em 15/08/2018 (e-fl. 605), inconformada com a referida
decisão, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 05/09/2018 (e-fls. 608/615), repisando
às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de primeira
instância:
O contribuinte contesta as alegações do Relatório Fiscal, uma vez que se encontra
amparado na aquisição de créditos oriundos do processo administrativo de no
10166.012942/2002-71, realizada em 17 de dezembro de 2013, no valor de R$
9.000.000,00. No mencionado processo administrativo, ocorreu a homologação
tácita a favor do autor, o que afasta o argumento de conduta dolosa por parte da
manifestante. As informações encaminhadas ao fisco nas GFIP de 12/2013 a
13/2015 são verdadeiras.
A simples falta de apresentação de documentos que comprovem os créditos do
contribuinte não pode caracterizar crime de prestação de informações falsas às
autoridades fazendárias, pois os documentos podem ser apresentados
posteriormente sem nenhum prejuízo ao fisco.
Sem a comprovação de que houve informação falsa, não cabe a aplicação de
penalidade em dobro.
Afirma que os ativos adquiridos por cessão de direitos, instituto previsto no
Direito Civil brasileiro, são legítimos e legais, de modo que os créditos não podem
ser glosados ou ignorados. O negócio jurídico realizado entre as partes obedeceu
aos requisitos legais exigidos para conferir validade ao direito creditório.
Afirma que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não veda a cessão do crédito
tributário, cuidando tão-somente do instituto da compensação. O direito do
cessionário à continuidade na execução resulta do título executivo transferido por
ato entre vivos.
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente procedente o presente
Recurso Voluntário, reconhecendo a integralidade da compensação pleiteada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720050/2017-81
4
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Mérito
Da Glosa de Compensação

De acordo com o Despacho Decisório, nas compensações não homologadas,
relativas ao período de 12/2013 a 13/2015, a empresa declarou em GFIP ter utilizado créditos com
origem dentro do próprio mês de competência. Intimada a apresentar documentos que
comprovassem a origem dos créditos utilizados nas referidas compensações, a empresa não se
manifestou. Houve duas novas intimações solicitando esclarecimentos, mas elas não foram
atendidas. Diante da recusa na prestação de esclarecimentos, a fiscalização analisou as
informações constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, que são
alimentados pelas informações declaradas pela própria contribuinte, mas não encontrou a origem
dos créditos declarados no procedimento de compensação.
Por seu turno, a ora Recorrente, desde a manifestação de Inconformidade, alega
que o crédito utilizado nas compensações declaradas nas GFIP do período de 12/2013 a 13/2015
foi adquirido da empresa Fonseca Assessoria e Consultoria Tributária Ltda., inscrita no CNPJ sob o
no 02.603.249/0001-17, por meio do contrato particular de cessão de crédito, juntado às fls. 574 a
578. Informa, ainda, que o crédito objeto da referida cessão tem origem no processo no
1016612942/2002-71, que tramita na Secretaria da Receita Federal em Brasília e que se encontra
com homologação tácita a favor do autor.
A Autoridade Julgadora De Primeira Instância consultou o sistema eletrônico de
processos da Receita Federal do Brasil - RFB (e-processo), verificando que não há registro de
processo administrativo com o no 1016612942/2002-71. Efetuando-se a consulta pelo CNPJ da
Recorrente, constatou que o único processo relativo a reconhecimento de crédito é o processo de
no 10855.723803/2016-02, no qual a empresa requer a habilitação de crédito judicial para fins de
compensação tributária, mas tem o pedido negado por se tratar de crédito oriundo de precatório.
A decisão que negou a pretendida habilitação de crédito (Despacho Decisório no 58 - SRRF08/Disit,
de 09/03/2017) já se tornou definitiva na esfera administrativa.
Em nova pesquisa ao sistema e-processo, verificou-se que também não há registro
de processo de compensação em nome da empresa Fonseca Assessoria e Consultoria Tributária
Ltda., CNPJ no 02.603.249/0001-17, indicada no contrato particular de cessão como a cedente do
crédito supostamente adquirido pela Recorrente. Do mesmo modo, inexiste processo de
compensação ou de habilitação de crédito em nome de Fernando de Castro Fonseca, CPF no
130.024.811-49, sócio da empresa cedente e, segundo a cláusula primeira do contrato de cessão,
titular do crédito cedido.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720050/2017-81
5
Assim sendo, o único documento trazido aos autos foi o contrato particular de
cessão de crédito (fls. 574 a 578). Tal documento, entretanto, não é hábil a demonstrar a
existência de qualquer crédito. Nele encontra-se mencionado o mesmo número de processo
apontado na defesa inaugural, o qual, como dito acima, não corresponde a qualquer processo
registrado junto à RFB. O ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito utilizado no
procedimento de compensação incumbe a ora Recorrente. Não basta alegar que é titular de
crédito, é preciso apresentar elementos comprobatórios da afirmação. Portanto, por este
motivo, já é suficiente a negativa do crédito pleiteado.
Ainda assim - visto que a argumentação da Recorrente diz respeito a utilização de
créditos de terceiros, ainda que houvesse nos autos a comprovação da existência do crédito
alegado, a sua utilização para a compensação de contribuições previdenciárias por ele devidas
encontraria óbices na legislação que disciplina este procedimento.
Cabe aqui registrar que a matéria tratada nesses autos não é nova e é de amplo
conhecimento no âmbito deste CARF, existindo julgados semelhantes, como exemplo, cite-se o
Acórdão n. 9303- 010.458, de 18/06/2020, da 3a Turma da CSRF, de Relatoria da Conselheira Érika
Costa Camargos Autran, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI No 10.637/2002.
Com a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
que alterou a redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, passou a ser vedada
a compensação com créditos de terceiros, tornando inofensiva decisão judicial
que só afastava a vedação da IN/SRF no 41/2000 e que foi posteriormente
afastada por ação rescisória, tornando a Fazenda Nacional desimpedida de
proceder à cobrança dos débitos indevidamente compensados. (...)
No mesmo sentido, precedente mais recente, de relatoria da Conselheira Rosane
Beatriz Jachimovski Danilevicz (Acórdão n° 2302-004.092, de 19/08/2025):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação deve observar os estritos parâmetros traçados na legislação
tributária. De modo que será considerada não declarada a compensação em que o
crédito seja de terceiros, refira-se crédito-prêmio, refira-se a título público, seja
decorrente de decisão judicial não transitada em julgado, ou não se refira a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(...)
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720050/2017-81
6
Desta forma, é clara a determinação da impossibilidade do aproveitamento de
créditos de terceiros para fins de compensação com tributos ou contribuições devidas pela
postulante.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 632
DF CARF MF
Original